Tribunal: TJPA
Processo: 0002363-23.2018.8.14.0952
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? POLUIÇÃO SONORA (ART. 54 DA LEI 9.605/98) ? DENÚNCIA REJEITADA ? RECURSO MINISTERIAL ? REFORMA DO DECISUM DO JUÍZO SINGULAR QUE REJEITOU A DENÚNCIA, POR PREENCHER A PEÇA ACUSATÓRIA OS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 41 DO CPP - RECURSO PROVIDO. 1. Ao proceder a leitura e análise da peça acusatória, verifica-se que esta preenche os requisitos legais exigidos, descrevendo adequadamente os fatos, a conduta do recorrido e as circunstâncias em que ocorrera o delito, amoldando-o ao tipo penal. Há a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, verificados pelo laudo de vistoria de constatação (fl. 12 do IPL) e de boletim de ocorrência policial (fl. 03 do IPL). Ressalte-se que o Laudo de Vistoria realizado no local do crime, preenche os requisitos exigidos pela Resolução n. 01/1990 do CONAMA e pela norma Técnica NBR 10.151 da ABNT, descrevendo o local em que foi procedida a medição do ruído, a quantidade de decibéis auferidos e a distância da medição. Desta forma, todos os elementos necessários para a compreensão dos fatos a ensejar a acusação e a realização da ampla defesa, estão devidamente apresentados, não restando configurada nenhuma das hipóteses de rejeição da inicial, constantes do art. 395 do CPP.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: LUIZ CARLOS RABELO AMORIM
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0002363-23.2018.8.14.0952

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - POLUIÇÃO SONORA (ART. 54 DA LEI 9.605/98) - DENÚNCIA REJEITADA - RECURSO MINISTERIAL - REFORMA DO DECISUM DO JUÍZO SINGULAR QUE REJEITOU A DENÚNCIA, POR PREENCHER A PEÇA ACUSATÓRIA OS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 41 DO CPP - RECURSO PROVIDO. 1. Ao proceder a leitura e análise da peça acusatória, verifica-se que esta preenche os requisitos legais exigidos, descrevendo adequadamente os fatos, a conduta do recorrido e as circunstâncias em que ocorrera o delito, amoldando-o ao tipo penal. Há a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, verificados pelo laudo de vistoria de constatação (fl. 12 do IPL) e de boletim de ocorrência policial (fl. 03 do IPL). Ressalte-se que o Laudo de Vistoria realizado no local do crime, preenche os requisitos exigidos pela Resolução n. 01/1990 do CONAMA e pela norma Técnica NBR 10.151 da ABNT, descrevendo o local em que foi procedida a medição do ruído, a quantidade de decibéis auferidos e a distância da medição. Desta forma, todos os elementos necessários para a compreensão dos fatos a ensejar a acusação e a realização da ampla defesa, estão devidamente apresentados, não restando configurada nenhuma das hipóteses de rejeição da inicial, constantes do art. 395 do CPP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para reformar a decisão do juízo
a quo
que rejeitou a denúncia, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da ação penal, nos termos da fundamentação do voto desta relatora.

A sessão presidida pelo Exmo. Des
.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: LUIZ CARLOS RABELO AMORIM
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0002363-23.2018.8.14.0952
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que rejeitou denúncia oferecida pelo ¿
Parquet
¿ contra Luiz Carlos Rabelo Amorim pela prática do crime previsto no art. 54, caput da Lei 9.605/1998.

Narra a denúncia que no dia 18.03.2018, por volta das 17h, após denuncia anônima feita pelo ¿Disque-Silencio¿, uma equipe da DEMA se deslocou para o estabelecimento comercial denominado ¿Bar Quadra do Luizão¿, no Conjunto Júlia Seffer, de propriedade do ora recorrido, onde constatou-se a emissão de 76.0dB (setenta e seis decibéis), conforme Laudo de Vistoria de Constatação.

Menciona ainda a exordial que o estabelecimento comercial possuía uma caixa de som construída de forma artesanal, com dois alto-falantes de 12¿ (doze polegadas) e um DVD para tocar músicas, entretendo os clientes.

O juízo
a quo
, em decisão, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do recorrido, nos termos do art. 395, I e III do CPP, considerando a inépcia formal e material (ausência de justa causa para o exercício da ação penal).

Inconformado, o Órgão Acusador interpôs o presente recurso, aduzindo que a denúncia é clara quanto ao fato imputado ao recorrido, estando devidamente preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido manifestou-se pela manutenção da sentença.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
para que seja desfeita a decisão e recebida a denuncia, dando-se prosseguimento a persecução criminal.

É o relatório.
VOTO

Compulsando a decisão combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
rejeitou a denúncia por ausência de justa causa para o exercício da persecução penal.

O recebimento da denuncia pressupõe a existência de justa causa, exigindo a descrição circunstanciada dos fatos que configurem crime, com a qualificação do réu e a definição do tipo, com fundamento em
indícios
suficientes de autoria e prova da materialidade, requisitos previstos no art. 41 do CPP, que autorizam o magistrado receber a denuncia e possibilitar, assim, que a mátria de fato seja mais bem esclarecida durante a regular instrução, com observância da ampla defesa e do contraditório.

Ao proceder a leitura e análise da peça acusatória, verifica-se que esta preenche os requisitos legais exigidos, descrevendo adequadamente os fatos, a conduta do recorrido e as circunstâncias em que ocorrera o delito, amoldando-o ao tipo penal. Há a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, verificados pelo laudo de vistoria de constatação (fl. 12 do IPL) e de boletim de ocorrência policial (fl. 03 do IPL).

Ressalte-se que o Laudo de Vistoria realizado no local do crime, preenche os requisitos exigidos pela Resolução n. 01/1990 do CONAMA e pela norma Técnica NBR 10.151 da ABNT, descrevendo o local em que foi procedida a medição do ruído, a quantidade de decibéis auferidos e a distância da medição.

Desta forma, todos os elementos necessários para a compreensão dos fatos a ensejar a acusação e a realização da ampla defesa, estão devidamente apresentados, não restando configurada nenhuma das hipóteses de rejeição da inicial, constantes do art. 395 do CPP.
1

A jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça assim tem entendimento:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MP. ART. 54 DA LEI N.º 9.605/98. CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. PROVIMENTO. 1.
A conduta narrada na denúncia se adequa à descrição típica constante no art. 54, caput, da Lei n. 9.605/1998, pois descreve a emissão de ruídos, em aparelho de som do denunciado, acima dos padrões estabelecidos pela NBR 10.151, que pode causar prejuízos à saúde humana, de acordo com a Resolução do Conama n.º 01/1990, autorizando o prosseguimento da ação penal. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.
(2019.02290252-55, 204.951, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-06, Publicado em 2019-06-10)

Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a decisão do juízo
a quo
, e, por conseguinte, recebida a denúncia contra Luiz Carlos Rabelo Amorim, determinando o prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

1
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
I - for manifestamente inepta;
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).